Tribunal: TJDFT
Processo: 0743737-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VERIFICAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO. PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE E EM ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. LEI N. 5.105/2013. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 4.254,38, a título de GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização, relativa ao ano de 2020.

2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a autora desenvolveu atividades rotineiras que determinam o currículo Funcional de Educação Especial e que a regência de classe, no período apontado, não gera direito à incorporação perseguida. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia se limita a se saber se a parte autora tem direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização - GAA relativa ao ano de 2020.

4. Conforme prevê o art. 19 da Lei n. 5.105/2013, que reestruturou a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.

5. O documento ID 32447691, página 6, demonstra que os alunos Vitor Gabriel e Rhafael se encontravam em processo inicial de alfabetização ao longo do ano de 2020, figurando a autora como professora regente, de modo que, como bem acentuado na sentença, a parte autora tem direito à gratificação pleiteada no período reconhecido.

6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.